Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RAI 1002452-17.2022.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED norte mato grosso – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1000161-21.2022.811.0040, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso- MT, ajuizada por Nadieli Pereira Kuhn, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante forneça à requerente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento Enoxaparina 40mg conforme receita médica sob pena de multa diária de 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, com o fito de compelir a ora Agravante a fornecer o medicamento ENOXAPARINA 40 mg, de acordo com a prescrição médica. Para tanto, aduziu ser beneficiária de plano de saúde comercializado pela recorrente, sendo portadora de Trombofilia Gestacional.
Registra que “a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o fármaco ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para uso domiciliar.” (Id. 118153967; pág. 7),
Defende que “sobre a aplicabilidade das normas da ANS, em especial o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), publicado em 20.02.2020, reconheceu sua taxatividade. ” (Id. 118153967, pág. 9)
Sustenta a inexistência da probabilidade do direito da Agravada, eis que não há previsão contratual para o fornecimento do medicamento em questão.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Consoante apontado pela própria recorrente a recorrida é portadora de trombofilia, doença hematológica que possibilita a interrupção da gestação.
Destarte tendo a médica especializada prescrito o uso da Enoxaparina para o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator